Tribunal: STF
Processo: Rcl 53373
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pela Associação Brasileira de Juristas pela Democracia – ABJD, em face de atos do Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, por suposta ofensa ao decidido na ADPF 388 e na ADI 2.534.



    Consta da inicial o seguinte contexto fático:



    “O Diário Oficial do dia 05 de maio de 2022 publicou o licenciamento — afastamento temporário — de um promotor e uma promotora do Ministério Público do Estado de São Paulo para participarem de eleições para cargos legislativos que acontecerão neste ano. 



    Trata-se de licença remunerada. Os promotores receberão seus salários pelo período de seis meses para se dedicarem à disputa eleitoral e, caso não sejam eleitos, voltam para suas funções. Licença essa deferida ao arrepio da Constituição para dois promotores que ingressaram no Ministério Público depois da data de 5/10/1988. 



    Durante a 14ª Sessão Ordinária do CSMP, conforme Informativo Sobre o CSMP (cópia anexa), os conselheiros Saad Mazloum, Antônio Carlos da Ponte, Pedro de Jesus Juliotti, Marco Antônio Ferreira Lima e José Carlos Mascari Bonilha manifestaram-se contrariamente à decisão da Procuradoria-Geral de Justiça que autorizou o afastamento de membros do Ministério Público para participar do pleito eleitoral de 2022. A decisão foi mantida e reafirmada pelo Procurador-Geral de Justiça Mario Luiz Sarrubbo, sob o fundamento de que essas decisões de afastamento de membros da carreira para concorrer a cargos eletivos é de atribuição exclusiva da Procuradora-Geral de Justiça, ‘daí porque não há que se ouvir o Conselho Superior ou Órgão Especial, essa é uma decisão de exclusiva responsabilidade política do Procurador-Geral de Justiça’.” (eDOC 1, pp. 4-5) 



     



    A reclamante sustenta que “o afastamento provisório para concorrer a cargos eletivos é garantido a funcionários públicos em geral, mas vedado a membros do MP”, de forma que, “[s]e pretendem disputar uma eleição, procuradores e promotores precisam pedir exoneração do cargo, sendo a única exceção aqueles que ingressaram na carreira antes da promulgação da Constituição de 1988”. (eDOC 1, p. 5-6) 



    Nesses termos, assevera a necessidade de garantir a autoridade de decisões da Suprema Corte, notadamente os acórdãos proferidos na ADPF 388 e na ADI 2.534, nos quais assentada a proibição do exercício de atividades político-partidárias a procuradores e promotores.



    Requer, assim, a procedência da reclamação para cassar os afastamentos concedidos pelo Procurador-Geral de Justiça. 



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 24)



    Citados, os beneficiários, Antônio Domingues Farto Neto e Maria Gabriela Prado Mansur, em contestação, sustentam a improcedência desta reclamação, consoante eDOCs 12 e 31.



    Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da República pugna pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À ADPF 388 E ADI 2534. MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. CARGO ELETIVO. NECESSÁRIA DESVINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO. ATO QUE CONCEDE LICENÇA COM REMUNERAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PLEITO ELEITORAL. AFRONTA DIRETA ÀS DECISÕES INVOCADAS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (eDOC 64)



    A Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP e a Associação Paulista do Ministério Público – APMP requerem o ingresso no feito na qualidade de amicus curiae. (eDOC 66 e eDOC 71)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, defiro o pedido de ingresso da CONAMP e da APMP no feito, na condição de amicus curiae, apresentando memorial e proferindo sustentação oral, se cabível. Anote-se.



    Conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e observância da Súmula Vinculante (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamenta a matéria e prevê as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Na espécie, julgo procedentes as alegações da parte reclamante.



    A reclamante sustenta violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADPF 388 e da ADI 2.534, na medida em que a autoridade reclamada concedeu afastamentos remunerados aos Promotores de Justiça Antônio Domingues Farto Neto (membro no Ministério Público desde 23.10.1990) e Maria Gabriela Prado Mansur (membro desde 29.8.2003), com propósito declarado de viabilizar a participação dos beneficiários na campanha eleitoral de 2022, visando à disputa de cargos eletivos na Assembleia Legislativa de São Paulo e Câmara dos Deputados, respectivamente.



    Inicialmente, reconheço o cabimento de reclamações constitucionais em face de atos administrativos que afrontem a autoridade de decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito de ações de controle concentrado. Nesses termos, confira-se o seguinte precedente:



    “QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. JULGAMENTO DE MÉRITO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 28 DA LEI 9868/99: CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA VINCULANTE DA DECISÃO. REFLEXOS. RECLAMAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. 1. É constitucional lei ordinária que define como de eficácia vinculante os julgamentos definitivos de mérito proferidos pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade (Lei 9868/99, artigo 28, parágrafo único). 2. Para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de lei ou ato normativo, há similitude substancial de objetos nas ações declaratória de constitucionalidade e direta de inconstitucionalidade. Enquanto a primeira destina-se à aferição positiva de constitucionalidade a segunda traz pretensão negativa. Espécies de fiscalização objetiva que, em ambas, traduzem manifestação definitiva do Tribunal quanto à conformação da norma com a Constituição Federal. 3. A eficácia vinculante da ação declaratória de constitucionalidade, fixada pelo § 2º do artigo 102 da Carta da República, não se distingue, em essência, dos efeitos das decisões de mérito proferidas nas ações diretas de inconstitucionalidade. 4. Reclamação. Reconhecimento de legitimidade ativa ad causam de todos que comprovem prejuízo oriundo de decisões dos órgãos do Poder Judiciário, bem como da Administração Pública de todos os níveis, contrárias ao julgado do Tribunal. Ampliação do conceito de parte interessada (Lei 8038/90, artigo 13). Reflexos processuais da eficácia vinculante do acórdão a ser preservado. 5. Apreciado o mérito da ADI 1662-SP (DJ de 30.08.01), está o Município legitimado para propor reclamação. Agravo regimental provido”. (Rcl 1.880 AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ 19.3.2004 - Grifei)



     



    Dito isso, destaco que, no julgamento da ADI 2.534, o Pleno do STF estabeleceu a absoluta proibição de qualquer forma de atividade político-partidária, inclusive filiação a partidos políticos, a membros do Ministério Público que ingressaram na instituição após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR 34/1994 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ORGANIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA AÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXERCUTIVO PARA REQUISIÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. PRERROGATIVAS DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM EXERCÍCIO NÃO SÃO EXTENSÍVEIS AOS APOSENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FILIAÇÃO POLÍTICO-PARTIDÁRIA, DE EXERCÍCIO DE CARGO ELETIVO E DE FUNÇÃO NO ÂMBITO DO PODER EXECUTIVO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. PROCEDÊNCIA. 1. A ausência de fundamentação específica acerca do modo pelo qual teriam violado o texto constitucional acarreta o não conhecimento da ação quanto aos arts. 109, § 2º, e 142, § 7º, da Lei Complementar 34/1994, do Estado de Minas Gerais. 2. Usurpa a iniciativa legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo, estabelecida para o Presidente da República no art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal, aplicado simetricamente a todos os entes da Federação, a norma estadual que confere competência ao Procurador-Geral de Justiça para requisição de servidores públicos. 3. A norma estadual que estendeu prerrogativas de membros do Ministério Público em exercício aos aposentados ofende a autonomia/independência funcional prevista no art. 127, § 1º, da Constituição Federal. 4. Não há possibilidade de filiação político-partidária, de exercício de cargo eletivo e de função no âmbito do Poder Executivo, por membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988. 5. A vedação ao exercício de atividade político partidária aos membros do Ministério Público constitui causa absoluta de inelegibilidade, impedindo a filiação a partidos políticos e a disputa de qualquer cargo eletivo, salvo se estiverem aposentados ou exonerados, independentemente de o ingresso ter sido após a EC 45/04 ou entre essa e a promulgação do texto constitucional. 6. Ao membro do Ministério Público é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. 7. Ação direta conhecida parcialmente e julgada procedente.” (ADI 2.534, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 26.11.2020) (Grifo nosso)



    Na ocasião, o Ministro Alexandre de Moraes destacou que, em relação aos membros do Ministério Público que ingressaram na carreira depois da promulgação da Constituição de 1988, há proibição absoluta para exercício de atividade político-partidária, sem qualquer exceção, conforme previsto no art. 128, §5º, II, e, do texto constitucional.



    Nessa importante decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou que o impedimento ao exercício de atividade político-partidária representa ferramenta orientada à preservação da autonomia do Ministério Público, em linha com a proibição de exercício de advocacia; recebimento de honorários ou custas processuais; e exercício de funções públicas fora da estrutura administrativa da instituição. 



    Não seriam, portanto, institutos compreendidos no poder de livre disposição dos integrantes do Parquet, mas sim de normas cogentes estabelecidas como condição necessária para assegurar o exercício desimpedido de suas relevantes atribuições constitucionais. Por esse motivo, concluiu o Tribunal que nem mesmo a obtenção de licença ou afastamento seria suficiente para legitimar o exercício de atividade político-partidária por membros da instituição. É o que se extrai do voto proferido pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes:



    “Entendo que não há possibilidade de filiação político-partidária, de exercício de cargo eletivo e de função no âmbito do Poder Executivo por membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após o regime jurídico instaurado pela Constituição Federal de 1988.



    Conforme já tive a oportunidade de ressaltar em sede doutrinária, a EC nº 45/04 alterou a relação dos membros do Ministério Público com a atividade político-partidária, passando a proibi-la de forma absoluta, sem qualquer exceção, como anteriormente possível (Direito Constitucional, 36ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, item 5.10).



    A vedação ao exercício de atividade político-partidária aos membros do Ministério Público constitui causa absoluta de inelegibilidade – assim como já existente em relação aos magistrados -, pois não poderão filiar-se a partidos políticos, nem tampouco disputar qualquer cargo eletivo, salvo se estiverem aposentados ou exonerados, independentemente do ingresso ter sido após a EC nº 45/04 ou entre essa e a promulgação do texto constitucional.



    Essa causa absoluta de inelegibilidade somente não se aplica aos membros do Ministério Público que tenham ingressado na carreira antes da promulgação da Constituição de 1988, desde que façam a opção prevista no art. 29, §3º, do ADCT (...).”



    Nesse mesmo sentido, reporto-me ao voto proferido pelo Ministro Edson Fachin:



    “Conforme já tive oportunidade de manifestar, na ADPF 388, Relator o i. Ministro Gilmar Mendes, julgada em 09.03.2016, entendo que, em relação aos artigos 111, inciso V e 142, inciso I, da lei objurgada, que tratam da possibilidade de filiação de membro do Ministério Público a partido político, concordo com o i. Ministro Relator em relação às premissas de incompatibilidade entre a atividade político-partidária e a independência do Ministério Público.



    No entanto, no ponto em que o i. Ministro Relator compreende que licença seria suficiente e confere interpretação conforme à Constituição para assentar que a filiação partidária ou o exercício de cargo eletivo somente serão possíveis ao membro do Ministério Público previamente licenciado do cargo, entendo que essa licença deve ser exoneração, para que os membros do Parquet que ingressaram na carreira no regime jurídico disposto pela Constituição de 1988.



    A mesma ressalva se aplica ao art. 142, inciso II e parágrafos 1º, 2º, 4º, 6º, 7º. O i. Ministro Relator compreende que, tal como ocorre com a atuação político-partidária, o deslocamento do membro do Ministério Público para desempenho de função pública no Poder Executivo também depende de licença. Consigno novamente minha ressalva, para que a desincompatibilização tome a forma de exoneração, e não de mera licença, também para aqueles agentes do Ministério Público em atividade após a vigência da Constituição de 1988.



    Não há possibilidade de exercício de cargo eletivo, filiação político-partidária ou deslocamento de membro do Ministério do Público para o desempenho de função pública no Poder Executivo enquanto vinculado ao Parquet. Necessária se faz a sua exoneração, pois o sentido de ‘ainda que em disponibilidade’ previsto no art. 128, parágrafo 5º, inciso II, alínea ‘d’, da Constituição, lido pelas lentes do preceito fundamental da independência funcional da instituição impõe a impossibilidade de seu afastamento temporário das funções ministeriais.”



    Esse entendimento, destaco, não decorre de um pronunciamento isolado do Tribunal. Provocados inúmeras vezes a se pronunciarem sobre o tema, os Ministros desta Corte examinaram, pelas mais diversas perspectivas, as proibições elencadas no art. 128, §5º, inciso II, da Constituição Federal, lançando as bases para a construção de uma dogmática constitucionalmente adequada para o regime jurídico dos membros do Ministério Público.



    A atual orientação jurisprudencial encontra sua gênese, entre outros julgados, no julgamento da ADPF 388, da minha relatoria, em que a Corte entendeu que as vedações previstas no texto constitucional perduram enquanto não houver a ruptura definitiva do vínculo com a instituição. Por isso, a Corte entendeu que, mesmo que licenciados do cargo público, não é dado aos membros do Ministério Público ocupar cargos públicos fora do âmbito da instituição, salvo cargo de professor e funções de magistério. Eis a ementa desse julgado:



    “Constitucional. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Membros do Ministério Público. Vedação: art. 128, § 5º, II, ‘d’. 2. ADPF: Parâmetro de controle. Inegável qualidade de preceitos fundamentais da ordem constitucional dos direitos e garantias fundamentais (art. 5º, dentre outros), dos princípios protegidos por cláusula pétrea (art. 60, § 4º, da CF) e dos ‘princípios sensíveis’ (art. 34, VII). A lesão a preceito fundamental configurar-se-á, também, com ofensa a disposições que confiram densidade normativa ou significado específico a um desses princípios. Caso concreto: alegação de violação a uma regra constitucional – vedação a promotores e procuradores da República do exercício de ‘qualquer outra função pública, salvo uma de magistério’ (art. 128, § 5º, II, ‘d’) –, reputada amparada nos preceitos fundamentais da independência dos poderes – art. 2º, art. 60, § 4º, III – e da independência funcional do Ministério Público – art. 127, § 1º. Configuração de potencial lesão a preceito fundamental. Ação admissível. 3. Subsidiariedade – art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99. Meio eficaz de sanar a lesão é aquele apto a solver a controvérsia constitucional relevante de forma ampla, geral e imediata. No juízo de subsidiariedade há de se ter em vista, especialmente, os demais processos objetivos já consolidados no sistema constitucional. Relevância do interesse público como critério para justificar a admissão da arguição de descumprimento. Caso concreto: Institucionalização de prática aparentemente contrária à Constituição. Arguição contra a norma e a prática com base nela institucionalizada, além de atos concretos já praticados. Controle objetivo e subjetivo em uma mesma ação. Cabimento da ADPF. Precedentes. 4. Resolução 5/2006, do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que disciplina o exercício de ‘cargos públicos por membros do Ministério Público Nacional’. Derrogação de disposições que reiteravam a proibição de exercício de ‘qualquer outra função pública, salvo uma de magistério’ (art. 2º), vedavam o afastamento para exercício de ‘de outra função pública, senão o exercício da própria função institucional’ (art. 3º), e afirmavam a inconstitucionalidade de disposições em contrário em leis orgânicas locais (arts. 4º), pela Resolução 72/2011. Ato fundado em suposta ‘grande controvérsia’ doutrinária sobre a questão, a qual colocaria ‘em dúvida a conveniência da regulamentação da matéria pelo’ CNMP. Norma derrogadora que inaugurou processo que culminou na institucionalização da autorização para o exercício de funções no Poder Executivo por membros do MP. Flagrante contrariedade à Constituição Federal. Vedação a promotores de Justiça e procuradores da República do exercício de ‘qualquer outra função pública, salvo uma de magistério’ (art. 128, § 5º, II, ‘d’). Regra com uma única exceção, expressamente enunciada – ‘salvo uma de magistério’. Os ocupantes de cargos na Administração Pública Federal, estadual, municipal e distrital, aí incluídos os ministros de estado e os secretários, exercem funções públicas. Os titulares de cargos públicos exercem funções públicas. Doutrina: ‘Todo cargo tem função’. Como não há cargo sem função, promotores de Justiça e procuradores da República não podem exercer cargos na Administração Pública, fora da Instituição. 5. Art. 129, IX, da CF – compete ao MP ‘exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas’. Disposição relativa às funções da instituição Ministério Público, não de seus membros. 6. Licença para exercício de cargo. A vedação ao exercício de outra função pública vige ‘ainda que em disponibilidade’. Ou seja, enquanto não rompido o vínculo com a Instituição, a vedação persiste. 7. Comparação com as vedações aplicáveis a juízes. Ao menos do ponto de vista das funções públicas, a extensão das vedações é idêntica. 8. Cargo versus função pública. O que é central ao regime de vedações dos membros do MP é o impedimento ao exercício de cargos fora do âmbito da Instituição, não de funções. 9. Entendimento do CNMP afrontoso à Constituição Federal e à jurisprudência do STF. O Conselho não agiu em conformidade com sua missão de interpretar a Constituição e, por meio de seus próprios atos normativos, atribuir-lhes densidade. Pelo contrário, se propôs a mudar a Constituição, com base em seus próprios atos. 10. Art. 128, § 5º, II, ‘d’. Vedação que não constitui uma regra isolada no ordenamento jurídico. Concretização da independência funcional do Ministério Público – art. 127, § 1º. A independência do Parquet é uma decorrência da independência dos poderes – art. 2º, art. 60, § 4º, 11. Ação julgada procedente em parte, para estabelecer a interpretação de que membros do Ministério Público não podem ocupar cargos públicos, fora do âmbito da Instituição, salvo cargo de professor e funções de magistério, e declarar a inconstitucionalidade da Resolução 72/2011, do CNMP. Outrossim, determinada a exoneração dos ocupantes de cargos em desconformidade com a interpretação fixada, no prazo de até vinte dias após a publicação da ata deste julgamento”. (Grifei)



    Por oportuno, transcrevo trecho do voto que proferi na ocasião, destacando que as vedações mencionadas no texto constitucional servem, fundamentalmente, a um propósito maior de defesa das importantes atribuições funcionais que o poder constituinte confiou ao Ministério Público:



    “Em verdade, é central ao regime de vedações dos membros do MP o impedimento ao exercício de cargos fora do âmbito da Instituição. 



    Ao exercer cargo no Poder Executivo, o membro do Ministério Público passa a atuar como subordinado do Chefe da Administração. Isso fragiliza a instituição Ministério Público, que pode ser potencial alvo de captação por interesses políticos e de submissão dos interesses institucionais a projetos pessoais de seus próprios membros. Por outro lado, a independência em relação aos demais ramos da Administração Pública é uma garantia dos membros do MP, que podem exercer suas funções de fiscalização do exercício do Poder Público sem receio de reveses por fiscalizarem outros membros que, eventualmente, estão atuando no órgão fiscalizado e, em um momento futuro, retornarão à direção da Instituição.



    (...)



    A vedação é, em primeiro lugar, uma defesa da Instituição Ministério Público, que não fica subordinada aos interesses políticos, e mesmo a projetos pessoais de seus próprios membros. Em segundo lugar, é uma garantia de seus membros, que podem exercer suas funções de tutela da Administração Pública sem receio de reveses por fiscalizarem outros membros que, em um momento futuro, retornarão à direção da Instituição”. (Grifei)



    Desse modo, este Tribunal Constitucional, à unanimidade, julgou procedente a ação para estabelecer a interpretação de que, mesmo que licenciados, os membros do Ministério Público não podem ocupar cargos públicos fora da estrutura administrativa da instituição, salvo cargo de professor e funções de magistério. Há, portanto, sólida construção jurisprudencial apontando para a natureza cogente das vedações elencadas no art. 128, §5º, inciso II, da CF/88, que perduram enquanto não rompido definitivamente o vínculo com a instituição.



    No caso, verifico que o eminente Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, autoridade ora reclamada, autorizou o afastamento dos Promotores de Justiça Antonio Domingues Farto Neto e Maria Gabriela Prado Mansur, sem prejuízo de seus vencimentos e demais vantagens de seus cargos, para disputarem as eleições de 2022. (eDOC 6 e 7)



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho das informações encaminhadas pela autoridade reclamada:



    “Foram autorizados os afastamentos dos Promotores de Justiça Antônio Domingues Farto Neto e Maria Gabriela Prado Mansur, para concorrerem a cargo eletivo, sem prejuízo dos vencimentos, com suporte no artigo 1º da Resolução nº 05/2006-CNMP, no artigo 217, I, da Lei Complementar Estadual nº 734/1993 e, ainda, no artigo 1º, II, alínea ‘j’, da Lei Complementar nº 64/1990. 



    O artigo 1º da Resolução nº 05/2006-CNMP assim dispõe: 



    Art. 1º Estão proibidos de exercer atividade político-partidária os membros do Ministério Público que ingressaram na carreira após a publicação da Emenda nº 45/2004. 



    Ambos os Promotores de Justiça ingressaram no Ministério Público do Estado de São Paulo em data anterior à publicação da Emenda nº 45/2004, de forma que o referido dispositivo do Conselho Nacional do Ministério Público autoriza o exercício de atividade político-partidária. 



    Por outro lado, a Lei Complementar Estadual nº 734/1993 (Lei Orgânica Estadual do Ministério Público do Estado de São Paulo), assim dispõe sobre o tema: 



    Artigo 170 - Aos membros do Ministério Público é vedado:



    .............................................................................................. 



    V - exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei. 



    .............................................................................................



    Artigo 217 - O membro do Ministério Público poderá afastar-se do cargo para: I - exercer cargo eletivo, nos termos da legislação pertinente; 



    ..............................................................................................



    § 1º - Os afastamentos previstos neste artigo somente ocorrerão após a expedição do competente Ato do Procurador-Geral de Justiça, observado, quanto aos incisos II e III, o procedimento estabelecido nos incisos XII e XVIII, do artigo 36, desta lei complementar. 



    § 2º - Os afastamentos dar-se-ão sem prejuízo de vencimentos e demais vantagens do cargo, salvo, no caso dos incisos I e II, quando o membro do Ministério Público optar pelos vencimentos do cargo, emprego ou função que venha a exercer. 



    § 3º - O período de afastamento da carreira será considerado de efetivo exercício para todos os efeitos legais, exceto para remoção ou promoção por merecimento, nos casos dos incisos I e II deste artigo. 



    (...)



    O complexo normativo ao qual submetido o Ministério Público do Estado de São Paulo - Lei Complementar Estadual nº 734/93 e Lei Federal nº 8.625/93 - não obsta o afastamento de membro para o exercício de mandato eletivo, exigindo-se, na linha dos precedentes desta Corte, exarados na ADI nº 1.377 e na ADI nº 2.084, a prévia licença das funções de Promotor ou de Procurador de Justiça. 



    A circunstância dos referidos precedentes terem sido exarados em data anterior à Emenda nº 45/04 tampouco macula o ato impugnado, pois, mesmo à luz deste novo regramento constitucional, o Conselho Nacional do Ministério Público editou o supra referido artigo 1º da Resolução nº 05/2006, plenamente em vigor. 



    Anoto que outras unidades do Ministério Público brasileiro, conforme expressamente citado na decisão impugnada, também autorizaram o afastamento de membros da Instituição em hipóteses semelhantes, conforme o Procedimento Administrativo 09.2018.000001310-0 do MPMS, bem como o Procedimento de Gestão Administrativa 1.00.000.022123/2017-01 do MPF. 



    (…)



    Considerado o referido cenário, bem como a matiz fundamental que permeia o exercício dos direitos políticos, a Procuradoria-Geral de Justiça autorizou o afastamento dos Promotores de Justiça para concorrerem ao pleito eleitoral de 2.022. 



    Outrossim, o direito à percepção dos vencimentos é prerrogativa garantida a todos os servidores públicos, nos termos do artigo 1º, II, ‘l’, da LC 64/90 e, em especial, aos membros do Ministério Público, na forma do artigo 204, IV, § 2º, da LC 75/93, bem como do artigo 217, I, § 2º, da LCE 734/93. 



    Percebe-se, assim, que o ato reclamado não desrespeitou decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pois, além de inexistir aderência estrita com os paradigmas invocados (ADPF nº 388 e com a ADI nº 2.534), foram observados os parâmetros contidos na ADI nº 1.377 e na ADI nº 2.084 e a limitação temporal imposta pelo artigo 1º da Resolução nº 05/2006 do CNMP”. (eDOC 24)



    Dessa forma, entendo que os elementos acostados aos autos recomendam pronta intervenção deste Tribunal para garantia da autoridade de suas decisões. Chama atenção a informação contida na petição inicial de que, embora tenha sido alertado por membros do Conselho Superior do Ministério Público quanto ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral de Justiça Mário Sarrubbo afirmou que o afastamento deveria ser concedido em homenagem a uma “estratégia nacional” de aumentar a representação do Ministério Público no Congresso Nacional:



    “Os Conselheiros Saad Mazloum, Antonio Carlos da Ponte, Pedro de Jesus Juliotti, Marco Antonio Ferreira Lima e José Carlos Mascari Bonilha manifestaram-se contrariamente à decisão da Procuradoria-Geral de Justiça que autorizou o afastamento de membros do Ministério Público para participar do pleito eleitoral de 2022. A decisão foi mantida e reafirmada nesta terça-feira, durante a 14ª Sessão Ordinária do CSMP, pelo Procurador-Geral de Justiça Mario Luiz Sarrubbo. Os demais membros do Colegiado não fizeram qualquer manifestação a respeito. 



    (…)



    Após a manifestação do Conselheiro Saad, o Procurador-Geral de Justiça Mario Sarrubbo alegou que essas decisões de afastamento de membros da carreira para concorrer a cargos eletivos é de atribuição exclusiva da Procuradora-Geral de Justiça, ‘daí porque não há que se ouvir o Conselho Superior ou Órgão Especial, essa é uma decisão de exclusiva responsabilidade política do Procurador-Geral de Justiça’.



    Em sua manifestação, o Procurador-Geral de Justiça Mario Sarrubo admitiu que suas decisões são econômicas, de fato, ‘e pouco importa se agradou ou não Vossa Excelência, mas ela foi econômica notadamente em razão de uma estratégia da Procuradoria-Geral de Justiça, como já foi pontuado aqui na última oportunidade em que aqui estive. É em função de uma estratégia nacional porque, por exemplo, estamos agora em Brasília, e sabemos das dificuldades que temos no Congresso Nacional, portanto se não ti